Tribunal: TJSP
Processo: 2016276-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato de compra e venda de fazenda no Estado da Bahia, no valor de R$ 21 milhões. Transferência da posse em janeiro de 2017. Deferimento da liminar para reintegração de posse e desocupação do imóvel. Admissibilidade. Pagamentos suspensos há mais de quatro anos, sem que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato de compra e venda de fazenda no Estado da Bahia, no valor de R$ 21 milhões. Transferência da posse em janeiro de 2017. Deferimento da liminar para reintegração de posse e desocupação do imóvel. Admissibilidade. Pagamentos suspensos há mais de quatro anos, sem que nem dez por cento do preço tenham sido saldados. Ausência de descumprimento de obrigações pelos promitentes vendedores, nem questionamentos sobre a situação jurídica da empresa.
RECURSO DESPROVIDO.